Tribunal: STF
Processo: HC 201572
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – CAUSAS DE AUMENTO – ROUBO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR, no processo nº 0002572-78.2019.8.16.0021, condenou os pacientes a 9 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, e 311 dias-multa, ante o crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, combinado com o § 2º-A (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas, à restrição de liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo), do Código Penal. Na dosimetria, estabeleceu as penas-base em 4 anos e 9 meses de reclusão, considerados o piso de 4 e o teto de 10 anos, reportando-se aos contornos do crime, praticado com extrema violência. Considerou as atenuantes da confissão e menoridade relativa, retornando a pena ao mínimo legal. Na terceira etapa, observou, na fração de 3/8, as causas de aumento relacionadas ao concurso de pessoas e a restrição de liberdade da vítima. Fez ver, em 2/3, a do emprego de arma de fogo.
    A Quinta Câmara Criminal negou provimento à apelação. De ofício, afastou as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e à restrição de liberdade da vítima, redimensionando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 17 dias-multa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator proveu o recurso especial nº 1.876.138/PR, formalizado pelo Ministério Público, para restabelecer a sentença condenatória. A Quinta Turma desproveu agravo da defesa. O título condenatório transitou em julgado em 15 de abril último.
    A Defensoria Pública da União sustenta que a diversidade das causas de aumento não justifica o acréscimo acima do piso legal. Sublinha violado o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, afirmando que deveria ser aplicada apenas uma das causas de aumento – a que gere maior implemento na pena.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja restabelecido o acórdão da apelação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Juízo, considerado o crime de roubo, observou, na terceira fase da dosimetria, as causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas, à restrição de liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo. O parágrafo único do artigo 68 do Código Penal versa a possibilidade de, observada mais de uma causa de aumento da pena, considerar apenas uma delas. O preceito não obriga o Juízo a fazê-lo, de modo que, configuradas, inexiste ilicitude no reconhecimento. A dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator